Tribunal: STF
Processo: RE 1511908
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Concessionária Reviver S.A. interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual foi mantida a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança referente ao jazido perpétuo, sob os seguintes fundamentos:



    “Analisando a situação trazida a lume, qual seja, a cobrança da tarifa de manutenção cemiterial” instituída pelo Decreto n. 39.094/2014, contata-se que a cobrança já foi objeto e declarada inconstitucional quando do julgamento, perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da Representação de Inconstitucionalidade n° 0064199-02.2018.8.19.0000, in verbis:



    (...) TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL CEMITERIAL QUE NÃO PODE SER IMPOSTA AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS JAZIDOS CELEBRADOS ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO N° 39.094/2014, VISTO QUE OS EFEITOS DESTE NÃO PODEM RETROAGIR PARA ATINGIR RELAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITOE AO DIREITO ADQUIRIDO (...)



    (...)



    Desse modo, repise-se, não pode o Decreto Municipal n. 39.094/2014 retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5° XXXVI da Constituição Federal.



    Nesse ponto, considerando que a aquisição do jazido n° 52.063, quadra 53, do Cemitério São Francisco Xavier, ocorreu em 17 de setembro de 1966, portanto, há mais de 50 anos, não são devidas as tarifas questionadas na demanda, merecendo ser acolhido o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança das tarifas de transferência de titularidade e impermeabilização da sepultura.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 30, inciso V, e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes alegam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário interposto nos autos da mencionada Representação de Inconstitucionalidade n° 0064199-02.2018.8.19.0000, autuado no STF como RE nº 1.380.801/RJ, deu provimento ao apelo para julgar “integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”.



    Nesse sentido, aduz que,



    “Da análise da decisão (Doc. 3), é possível verificar que o STF definiu que a cobrança das tarifas cemiteriais previstas no Decreto nº 39.094/14 não configura ofensa ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República. 



    Tal decisão foi proferida com base no entendimento anteriormente firmado pela Corte, em repercussão geral, no âmbito do Tema 41 (RE nº 563.965 – Doc. 4), qual seja: Inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico.” 



    Requer, ao final, o 



    “provimento ao presente Recurso Extraordinário, com a reforma da v. súmula recorrida, confirmando o entendimento da própria Suprema Corte no sentido de que a cobrança das tarifas impugnadas nestes autos não representa ofensa ao art. 5º XXXVI da Constituição da República, indo ao encontro dos arts. 30, V e 185, parágrafo único, III do mesmo diploma.” 



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental interposto nos autos do mencionado RE nº 1.380.801/RJ, da relatoria do Ministro Nunes Marques, na qual estão em análise os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do TJRJ que julgou a representação de inconstitucionalidade proposta contra dispositivos do Decreto nº 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro. 



    Logo, tendo em vista a pendência de julgamento do agravo regimental no referido processo e que o resultado do julgamento do agravo interno poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento do RE nº 1.380.801/RJ.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 1.380.801/RJ, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida Representação por Inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente